Tribunal: TJPA
Processo: 0809048-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809048-50.2023.8.14.0301

APELANTE: STIVAL & SPANHOL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA TESE DO TEMA 69 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa do ramo atacadista de materiais de construção em face de sentença que denegou segurança em mandado impetrado contra o Estado do Pará. A impetrante pleiteou o reconhecimento do direito de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, com restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. O pedido foi fundamentado na tese firmada no Tema 69 do STF. A sentença entendeu pela legalidade da inclusão dos tributos federais na base do ICMS. O recurso busca a reforma da decisão, sustentando ausência de previsão legal para a inclusão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a inclusão dos valores referentes a PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS; e (ii) definir se a tese fixada no Tema 69 do STF pode ser aplicada de forma inversa para fundamentar a exclusão dos tributos federais da base do imposto estadual.

RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ICMS, conforme a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo todos os encargos e tributos incorporados ao preço, salvo exclusão expressa prevista em lei.

PIS e COFINS, embora sejam tributos federais com base de cálculo distinta, são repassados economicamente ao consumidor final, compondo o custo da operação e, por consequência, integrando o valor da operação tributável pelo ICMS.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.223, fixou entendimento vinculante de que é legítima a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem mero repasse econômico.

A tese firmada no Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base do PIS/COFINS, refere-se a hipóteses jurídicas distintas, não sendo aplicável de forma inversa por ausência de simetria normativa e material entre os tributos.

A Lei Complementar nº 87/1996 não prevê a exclusão dos valores de PIS e COFINS da base do ICMS, ao contrário do que ocorre com o IPI em determinadas hipóteses expressamente previstas, o que reforça a ausência de direito líquido e certo.

A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese diante da jurisprudência consolidada e da ausência de previsão legal para a exclusão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação.

A tese firmada pelo STF no Tema 69, que exclui o ICMS da base do PIS/COFINS, não pode ser aplicada de forma inversa por se referir a materialidades e fundamentos jurídicos distintos.

A ausência de previsão legal específica de exclusão inviabiliza a dedução de tributos federais da base de cálculo do ICMS no contexto da Lei Complementar nº 87/1996.

Não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança quando o entendimento jurisprudencial dominante é pela legalidade da exigência impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 2º, I, 8º, I e II, e 13, § 1º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.223, EDcl no AgInt no AREsp 2.085.293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023; AgInt no AREsp 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.06.2021; TJ-SP, AC 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJ-SC, Ap. 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposto pela empresa Stival e Spanhol Ltda., em face da r. Sentença proferida pelo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Mandando de Segurança com Pedido de Medida Liminar, impetrado em desfavor do Estado do Pará.

Em breve relato dos fatos antecedentes, a Impetrante, ora Apelante, aduziu que sua principal atuação comercial corresponde a “comércio atacadista de materiais de construção em geral”, tratando-se de contribuinte que recolhe tributos, entre eles, o Programa de Integração Social – PIS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Pontuou que o ICMS incide sobre o valor da operação, destacando que a base de cálculo encontra-se prevista na Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), não englobando tributos incidentes como PIS e CONFIS.

Destacou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no RE n.º 574.406/PR, em sede de repercussão geral, que
o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e do COFINS, pontuando que o raciocínio dos julgadores foi no sentido de que o valor do tributo passa transitoriamente pelas contas da empresa, não compondo aumento em seus patrimônios
.

Por conta disto, a Impetrante requereu a declaração do seu direito líquido e certo de
excluir os débitos de PIS e COFINS de sua apuração da base de cálculo do ICMS, requerendo, ainda, a restituição dos valores indevidamente tributados nos últimos 05 (cinco) anos (ID n.º 25911957).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela denegação da segurança requerida (ID n.º 25911983).

O MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital denegou a segurança pleiteada na inicial (ID n.º 25911988).

Irresignada, a empresa Apelante apresentou sua via recursal aduzindo, em suma, que o ICMS é imposto que possui base de cálculo elencada na Constituição Federal e na Lei Kandir, sendo que em nenhuma destas é previsto que o PIS e COFINS compõe a sua base de cálculo.

Por fim, requereu a reforma da Sentença proferida pelo Juízo de piso (ID n.º 25911994).

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais (ID n.º 26066871).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 27390832.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Mérito

No caso, a pretensão recursal parte de um enunciado correto — o ICMS tem por base o valor da operação —, mas extrai dele consequência que o próprio sistema jurídico não autoriza: a expulsão, por via interpretativa, de componentes do preço que não foram legalmente excepcionados.

A LC 87/1996, evocada pela própria APELANTE, descreve a base de cálculo do imposto como o “valor da operação”, e, ao tratar das parcelas que o integram, não o reduz a um núcleo “puramente mercantil” despido de custos e encargos economicamente embutidos no preço, mas o contempla como expressão econômica da circulação tributável, na qual se encontram absorvidos, na formação do preço, diversos dispêndios e encargos que gravitam sobre a atividade empresarial.

A tentativa de equiparar PIS e COFINS a um elemento ontologicamente estranho ao valor da operação, como se fossem um corpo externo que jamais se comunica com o preço, não supera o dado elementar de que tais contribuições, embora incidam em outra matriz e sob outra materialidade, são internalizadas na composição do preço e, nessa medida, aderem ao valor da operação como repasse econômico, tal como afirmado pelo STJ no Tema 1223.

Daí por que não procede a alegação de ausência de previsão legal. O que não existe, em verdade, é previsão legal de exclusão, e é exatamente essa ausência que inviabiliza o pedido em mandado de segurança.

A lógica do sistema, em matéria de base de cálculo e desonerações, não opera por subtrações inferidas por analogia ampla, mas por comandos normativos expressos quando se pretende amputar parcela do “valor da operação” para fins de tributação.

O argumento recursal, ao insistir que “em nenhuma das bases” estaria previsto PIS/COFINS, transmuda uma tese de legalidade estrita (exigir lei para tributar) em uma técnica de desagregação interpretativa da base (exigir lei para incluir qualquer custo internalizado no preço), o que não se coaduna com a própria estrutura do ICMS, cujo desenho constitucional e complementar admite a concepção do valor da operação como grandeza econômica global da circulação.

Ressalto que, à luz do que dispõe o art.
155
, inciso
II
, da
Constituição Federal
, e arts.
2º
, inciso
I
, e
8º
, incisos
I
e
II
, da Lei Complementar nº
87
/1996 (
Lei Kandir
), o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços e sua base de cálculo será o valor da operação de circulação de mercadorias ou preço do serviço.

Cumpre observar que o juízo de origem lastreou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.223, segundo o qual é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na
base
de
cálculo
do
ICMS
quando a
base
de
cálculo
for o valor da operação, por configurar repasse econômico.

A tese firmada, portanto, reconhece que tais contribuições compõem o custo da operação de
circulação
de
mercadorias
e, como tais, integram o valor que serve de
base
de
cálculo
para o imposto estadual. Trata-se de entendimento que, no âmbito infraconstitucional, possui força vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive por este Tribunal de Justiça.

Também não prospera a invocação do Tema 69 do STF por “simetria”. Explico.:

O precedente do RE 574.706 define o alcance do conceito constitucional de receita/faturamento para fins de PIS/COFINS e conclui que o ICMS não compõe essa base por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte; trata-se, pois, de exame de base de contribuição federal estruturada sobre ingresso qualificado como receita. Aqui, diversamente, discute-se a base do ICMS, cujo núcleo é o valor da operação de circulação de mercadoria ou prestação tributável, e não a aferição de receita ou faturamento.

A “inversão” pretendida pela APELANTE — isto é, usar o raciocínio do Tema 69 para deduzir PIS/COFINS da base do ICMS — esbarra na ausência de identidade entre as materialidades e nas distintas categorias normativas envolvidas, razão pela qual a sentença, ao assentar tratar-se de situação diametralmente oposta, resolve adequadamente o ponto central do litígio.

Com efeito, a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pacificou-se no sentido da legalidade da inclusão dos valores das contribuições sociais ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. Prevalece o entendimento de que tais valores integram o preço da operação mercantil e, por isso, devem compor a base de cálculo do imposto estadual.

Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STJ e pela jurisprudência pátria em julgados recentes reforçam a orientação no sentido da legalidade da exigência fiscal ora impugnada, afastando a tese de ilegalidade sustentada pelas apelantes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
PIS
E COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
. II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e
EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO
PIS
E DA COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do
PIS
e da COFINS da
base
de
cálculo
do
ICMS
demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art.
13
da LC n.
87
/1996 (reprodução do inciso
XI

do § 2º
do art.
155
da
Constituição Federal
) que exclui o IPI da
base
de
cálculo
do
ICMS
quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (
AgInt no AREsp 2.206.641/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO
PIS
E DA COFINS NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É legítima a inclusão do
PIS
e da Cofins na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016;
EDcl no REsp 1.336.985/MS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 21.06.2021)"

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
.
BASE
DE
CÁLCULO
. O
PIS
e a COFINS integram a
base
de
cálculo
do
ICMS
, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 574.706
(Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do
ICMS
da
base
de
cálculo
do
PIS
/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP -
AC: 10039520520238260053
São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO PRÓPRIO IMPOSTO (
CÁLCULO
POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o
PIS
, COFINS e outros tributos da
base
de
cálculo
do
ICMS
, como ele próprio, pois "os valores relativos ao
PIS
e à COFINS compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a
base
de
cálculo
do
ICMS
na operação de
circulação
de
mercadorias
"(
Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023
, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022). 2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC -
Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023
, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Não bastasse isso, a Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), ao dispor sobre a base de cálculo do ICMS, estabelece em seu art. 13, § 1º, que integram a base de cálculo do imposto todas as importâncias pagas ou debitadas pelo adquirente, ainda que a título de tributos ou encargos que incidam sobre a operação.

A ausência de exclusão expressa dos tributos federais na legislação de regência evidencia que sua inclusão na base de cálculo do ICMS é plenamente admissível, sobretudo diante da natureza econômica da operação, que reflete o custo total suportado pelo adquirente. Não se trata, pois, de violação ao princípio da legalidade, mas de mera aplicação da técnica do cálculo "por dentro" do ICMS, amplamente aceita e consolidada na jurisprudência nacional.

De mais a mais, a argumentação de que a matéria demandaria análise sob o prisma constitucional não se sustenta diante da clareza normativa e jurisprudencial já estabelecida. Embora, como bem pontuado pelos apelantes, não se possa descartar a possibilidade de revisão jurisprudencial futura, não há elemento concreto nos autos que justifique o afastamento do entendimento vigente ou o sobrestamento do feito, conforme requerido. A mera expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa vir a se pronunciar em sentido diverso não tem o condão de afastar a autoridade dos precedentes obrigatórios já firmados.

Por fim, cabe salientar que, sendo o mandado de segurança ação de rito célere e cognição sumária, é indispensável a comprovação inequívoca do direito líquido e certo. No presente caso, não se vislumbra a violação a direito dessa natureza, sendo legítima a conduta da autoridade fazendária ao incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores repassados a título de PIS e COFINS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026